Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO. PRECLUSÃO. CONTAS PRESTADAS MEDIANTE EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ORIGEM DOS LANÇAMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por correntista do banco réu contra sentença que, na segunda fase de ação de exigir contas, declarou a inexistência de saldo em seu favor com base em laudo pericial. O apelante alegou nulidade da sentença por suspeição do perito, bem como a insuficiência das contas prestadas, uma vez que o banco recorrido apresentou apenas extratos bancários, sem documentos que justificassem a origem dos lançamentos questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de parcialidade do perito é válida, considerando o momento em que foi arguida; (ii) analisar se as contas foram adequadamente prestadas, conforme exigido pelo artigo 551 do CPC, diante da ausência de documentos comprobatórios da origem dos lançamentos bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de parcialidade do perito não é acolhida, pois foi apresentada após a entrega do laudo pericial desfavorável ao recorrente, caracterizando preclusão, conforme artigos 465, §1o, inciso I, e 507 do CPC.
4. A prestação de contas realizada pelo banco, limitada à apresentação de extratos bancários, é insuficiente, pois não justifica a origem dos lançamentos, contrariando o artigo 551 do CPC, que exige discriminação detalhada das receitas, despesas e investimentos.
5. A prova pericial realizada com base apenas em extratos bancários, sem documentos que comprovem a origem dos lançamentos, é incompleta, impedindo a verificação da legalidade dos débitos contestados.
6. A ausência de documentação impossibilita a apuração correta das contas e viola o direito do correntista de exigir esclarecimentos detalhados sobre a movimentação financeira, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
7. Configura-se error in procedendo na sentença recorrida, ao considerar comprovada a regularidade dos lançamentos com base em documentos insuficientes, o que impõe a sua nulidade e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia contábil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de parcialidade do perito deve ser arguida no prazo estabelecido no artigo 465, §1o, inciso I, do CPC, sob pena de preclusão.
2. A prestação de contas mediante apresentação de extratos bancários, desacompanhados de documentos que comprovem a origem dos lançamentos, é insuficiente para o cumprimento do artigo 551 do CPC.
3. Na ação de exigir contas, a ausência de documentos que justifiquem a origem dos lançamentos bancários inviabiliza a realização de prova pericial completa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, §1o, I; 507; 550; 551; 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.789.218/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; Acórdão 1219447, 0721075-21.2019.8.07.0001, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 04.12.2019.